Tribunal: CARF
Processo: 15540.720016/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO. ESPÉCIE DO GÊNERO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO.
Consoante classificação proposta pelo IBGE, tanto os serviços de apoio marítimo, como os serviços de reboque, são, inadvertidamente, espécie do gênero transporte aquaviário, compreendidos, pois, dentro da classe 50 da CONCLA. Qualquer tergiversação adicional importa em mero achismo já que, insista-se, o órgão competente para conceituar as atividades econômicas assim predispôs.
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO DO ERRO DE PREMISSA INCORRIDO PELA D. AUTORIDADE FISCAL. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO NESTA INSTÂNCIA. ART. 146 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Para legitimar, ainda que em parte, uma autuação para impor a exigência com base no percentual de presunção de 16%, em detrimento do percentual de 8%, adotado pela recorrente, ter-se-ia que invocar dispositivo legal nunca tratado pelo Fisco, qual seja, o inciso II do § 1o do art. 15 da Lei 9.249/95. Semelhante pretensão, todavia, esbarra nas limitações preconizadas pelo art. 146 do CTN e, por isso mesmo, não poderia ser aplicada quanto aos fatos geradores aqui tratados. Impõe-se, assim, o cancelamento integral do lançamento.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720016/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.675 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CAMORIM OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS DE
APOIO
MARÍTIMO.
ESPÉCIE
DO
GÊNERO
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO.
Consoante classificação proposta pelo IBGE, tanto os serviços de apoio
marítimo, como os serviços de reboque, são, inadvertidamente, espécie do
gênero “transporte aquaviário”, compreendidos, pois, dentro da classe 50 da
CONCLA. Qualquer tergiversação adicional importa em mero achismo já que,
insista-se, o órgão competente para conceituar as atividades econômicas assim
predispôs.
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO DO ERRO DE PREMISSA
INCORRIDO PELA D. AUTORIDADE FISCAL. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO NESTA INSTÂNCIA. ART. 146 DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Para legitimar, ainda que em parte, uma autuação para impor a exigência com
base no percentual de presunção de 16%, em detrimento do percentual de 8%,
adotado pela recorrente, ter-se-ia que invocar dispositivo legal nunca tratado
pelo Fisco, qual seja, o inciso II do § 1o do art. 15 da Lei 9.249/95. Semelhante
pretensão, todavia, esbarra nas limitações preconizadas pelo art. 146 do CTN e,
por isso mesmo, não poderia ser aplicada quanto aos fatos geradores aqui
tratados. Impõe-se, assim, o cancelamento integral do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720016/2016-78
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir do ora recorrente crédito
tributário decorrente da constatação de recolhimento insuficiente do IRPJ, apurado segundo o
lucro presumido.
De forma muito clara e simples, expõe-se que toda a celeuma gira em torno da
classificação das atividades desenvolvidas pela contribuinte e atestadas pelos documentos fiscais
e contratos juntados ao feito.
Pelo que defende a empresa, os serviços por ela prestados, consistentes no
emprego de embarcações para “apoio marítimo e portuário”, estariam encampados pela
atividade geral de transporte aquaviário. Esta, por sua vez, se sujeitaria ao percentual de
presunção descrito pelo caput do art. 15 da Lei 9.249/95, isto é, 8%.
Já a D. Auditoria Fiscal, consoante se extrai do Termo de Verificação Fiscal
reproduzido ao final do Auto de Infração Lavrado, os serviços contratados pela empresa
SAIPEN DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA., não poderiam ser classificados
como transporte, mormente porque os citados contratos, ao descrever o objeto da avença,
explicitamente descreveriam a execução da atividade de “apoio marítimo”, além, dos serviços de
transporte. Neste passo, sustentou que aqueles primeiros não se confundiriam com estes últimos
e, assim, se sujeitariam ao percentual de presunção previsto pelo art. 15, § 1o, III, “c”, da Lei
retro referida.
A exigência fiscal centra-se, precisamente, na diferença acima alardeada (entre
8% e 32%), tendo sido imputada, ainda, multa de ofício regulamentar de 75%.
Em sua defesa, além de premer pela nulidade da autuação por cerceamento de
defesa e, ainda, pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, a então impugnante
defendeu o que já foi tratado acima. I.e., os serviços de apoio marítimo seriam espécie do gênero
“transporte aquaviário”. E fundamentou as suas alegações, precipuamente, em enquadramento
realizado pela própria Receita Federal em procedimento fiscal aparentemente conexo ao
presente.
Instada se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto, encampando em
parte os argumentos da fiscalização, mas fazendo um exame mais minucioso das notas fiscais
juntadas aos autos, entendeu que os serviços abarcados pelos contratos e por tais notas, se
refeririam à reboque marítimo. E sobre eles manifestou o entendimento de que não se trataria de
serviços de transportes em geral (que já se sujeitariam ao percentual de presunção de 16% -
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

distinto, pois, daquele utilizado pela contribuinte), muito menos se referia ao transporte de cargas
(o que qual pressupõe a aplicação do percentual de 8%, empregado pela insurgente). Ipso facto, e
após afastar a nulidade alardeada e, ainda, a necessidade de diligência, julgou improcedente a
impugnação oposta.
Cientificada do julgamento acima, a interessada interpôs o seu recurso voluntário
por meio do qual, abandonando a arguição de nulidade e o pedido de diligência, reprisou os
demais termos da defesa já apresentada em primeiro grau.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
A PREMISSA ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Tal como destacado no relatório que precede este voto, a celeuma, aqui, é de fácil
compreensão. A recorrente presta serviços variados no setor de exploração de petróleo, dentre os
quais, destacam-se os serviços de afretamento de embarcações e de apoio marítimo.
Segundo a Fiscalização, e consoante se vê do TVF constante do auto de infração
19 e ss, o problema identificado estaria fincado no fato da empresa adotar o lucro presumido para
apuração de seu imposto de renda e, também, da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
Neste passo, o cálculo das duas exações acima teria que se dar mediante uma ou algumas das
bases de presunção preconizadas pelo art. 15 da Lei 9.249/95, caput e, em especial, pelos incisos
II e III de seu § 1o.
A partir dos documentos apresentados pela interessada, em particular as notas
fiscais trazidas, o contrato firmado por ela, por CAMORIM Serviços Marítimos Ltda. e pela
empresa SAIPEN do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. e ainda a avença pactuada pela insurgente
e pela empresa CAMORIM Serviços Marítimos anteriormente referida, a D. Auditoria assim
concluiu:
1.6.1.1 O contrato com a SAIPEN DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO
LTDA prevê como obrigação da contratada não somente serviços de transporte, mas
de apoio marítimo, o que pode incluir transporte de cargas ou pessoal,
afretamento de embarcações, utilização de infraestrutura da contratada, como
inerentes à sua execução, pelo que não é possível separar essas partes de seu objeto
geral.
1.6.1.2 Considerado o fato de que a CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA é parte desse contrato, tem por obrigação os termos do contrato,
bem como seu objeto, que é a prestação do serviço de apoio marítimo, como
mencionado (item 1.6.1.1).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

1.6.1.3 Os dois contratos de afretamento apresentados indicam seu
enquadramento na alínea "c" do inciso III do parágrafo 10 do artigo 15 da Lei
9249/95.
Em síntese, não obstante admitir que o primeiro contrato, acima, se referia à
serviços de apoio marítimo (compreendido dentro da atividade principal “transporte marítimo”,
como se demonstrará mais adiante) e também à afretamento, o D. Agente Autuante sustentou
que, dada a impossibilidade de segregação de tais objetos, semelhante avença trataria,
exclusivamente, de afretamento. Curiosamente, sem muitas explicações, diga-se, a Fiscalização
concluiu que o percentual de presunção aplicável seria aquele contemplado pelas alíneas “a” e
“c” do inciso III do § 1o do predito art. 15:
§ 1o - Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
[...]
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza [...].
Diz-se “curiosamente” porque, a se confirmar a correção da premissa em exame,
as operações atinentes ao afretamento de embarcações se enquadraria, exclusivamente, na alínea
“c”, supra e não na alínea “a”, que trataria de todos os demais serviços não excetuados pelo
inciso I e pelo próprio caput.
Seja como for, a contribuinte havia informado em sua DIPJ receitas sujeitas tanto
ao percentual de 32%, como também ao percentil de 8%. As receitas que conformaram a base da
autuação, como se extrai da parte final do aludido relatório, seriam todas aquelas descritas na
tabela 1.4.1, extraídas da Ficha 14A, Linhas 3 e 4 da DIPJ/2011 da empresa.
A questão que se põe em exame, portanto, é, exclusivamente, a seguinte: seria de
fato impossível segregar as receitas tratadas pelos contratos acima mencionados e assim
considera-los, integralmente, como contratos de afretamento? E, assim posto, estaria correta a
premissa adotada pela D. Fiscalização?
III
AS RAZÕES APRESENTADAS (DE DEFESA E RECURSAIS), O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A RESOLUÇÃO DO CASO.
III.1 Da interpretação, pela insurgente e pela DRJ, acerca dos motivos de fato invocados
pela Autoridade Fiscal.
Já em sua impugnação, a contribuinte afirmou, inclusive como argumento de
nulidade, a ocorrência de erro de enquadramento por parte da D. Fiscalização, ao considerar que
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

as atividades de apoio marítimo seriam classificáveis na alínea “a” do inciso III do já
mencionado § 1o do art. 15 da Lei 9.249/95. E, sucessivamente, pediu, se mantida a autuação,
quiçá o decote, dos valores apurados, dos montantes já recolhidos com base no percentual de
presunção de 32% (informados em sua DIPJ e destacados pela própria Autoridade Lançadora na
tabela 1.4.1 – e-fl. 20).
Para fundamentar as sua alegações de mérito, quanto ao pedido principal,
defendeu que, em procedimento anterior, a própria RFB já haveria admitido que os ditos
“serviços de apoio marítimo” conformariam hipótese de transporte (mesmo que não de cargas) e
que, assim, pelos menos se aplicaria ao caso a base de presunção de 16% (e não de 32%), não
obstante sustentar se tratar de serviço sujeito ao percentual preconizado pelo caput do art. 15,
retro referido.
A DRJ, vejam bem, embarcou na linha de argumentação tratada pela empresa e,
em suas razões de decidir, terminou por encampar as conclusões fiscais com base em argumento,
até aqui, não aventado, qual seja, que, pelas notas fiscais trazidas, os serviços prestados se
refeririam à reboque. E, a seu ver, reboque não seria classificável como operação de transporte
(de que natureza for). Quanto, outrossim, ao problema do decote dos valores apurados segundo o
percentual de 32%, consignou o que se segue:
Frise-se, por oportuno e porque impugnado pelo Interessado, que o percentual
de 32% já reconhecido e aplicado pelo contribuinte nos afretamentos a caso nu não
foram objeto de revisão e lançamento nos presentes autos, visto que a apuração do
cálculo do IRPJ e CSLL se firmou na aplicação da diferença entre a alíquota devida e
as efetivamente aplicadas, conforme nos esclarece o item 1.7. e seguintes do Relatório
Fiscal [...] (página 6 do acórdão recorrido).
Ora, a classificação dos serviços de apoio marítimo como hipótese de operação de
transporte, a priori, não foi objeto de questionamento pela D. Autoridade Lançadora que, ao
revés, concordou explicitamente com a recorrente ao afirmar que o serviço de “apoio marítimo”
poderia “incluir transporte de cargas ou pessoal” (trecho do relatório fiscal já reproduzido
alhures). Neste ponto, a Fiscalização até afirma equivocadamente (como restará demonstrado
mais adiante) que semelhante atividade abarcaria também o afretamento de embarcações, mas
isto, per se, não foi apontado como fundamento autônomo paras as conclusões então adotadas. O
problema nodal suscitado pela D. Auditoria foi que, pelos contratos exibidos, não seria “possível
separar essas partes de seu objeto geral” (afretamento e transporte, v.g.). Ao fim de contas, o
que fez o Agente Autuante foi classificar a totalidade das operações tratadas pelos contratos
anteriormente mencionados como “afretamento”, incluindo-as nas alíneas “a” e “c” apenas,
parece-me, por um excesso de zelo (a fim, justamente, de evitar questionamentos quanto ao
correto enquadramento legal).
Viu de se ver que sobre esta situação (impossibilidade de se segregar as
atividades), nem a Recorrente, nem tampouco a DRJ, se reportaram. A Insurgente fincou as suas
razões apenas na alegação de que os serviços de apoio marítimo seriam espécie do gênero
transporte marítimo (no que está correta e, reprise-se, dela não dissentiu o Fisco). Já a DRJ,
deixa extreme de dúvidas o entendimento de que o afretamento não estaria comportado nas
operações de apoio marítimo, mormente ao afastar o pedido sucessivo de decote das
importâncias atinentes à esta última modalidade negocial. Mas, inovadoramente, entendeu que os
serviços descritos nas notas fiscais exibidas (que nunca foram objeto de qualquer manifestação
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

por parte do Agente Autuante) conformariam operações de reboque que, no seu entendimento,
não seriam serviços classificáveis como de transporte.
E, notem: nas razões recursais a insurgente deixou de atacar o auto de infração em
si para se reportar, tão só, às razões da DRJ, afirmando que o próprio serviço de reboque seria
classificável como transporte.
Vale destacar, pela enésima vez, que o problema tratado no auto de infração em
exame não é a reclassificação dos serviços de apoio marítimo mas, objetivamente, a alegação
fiscal de que, pelos contratos trazidos aos autos, não seria possível identificar-se quais serviços
contratados ser refeririam à transporte e quais seriam atinentes ao afretamento de embarcações.
Em linhas gerais, se se chegar a conclusão que os aludidos contratos comportariam, sim, a
segregação de seu objeto (ou mesmo a identificação de outro objeto que não aquele apontado
pela D. Fiscalização), a autuação cairá; do contrário, a exigência deverá ser mantida.
III.2 O DIREITO APLICÁVEL E OS FATOS RELEVANTES ATÉ AQUI
DESCORTINADOS.
III.2.1 Os serviços de apoio marítimo e de reboque são subclasses dos serviços de
“transporte aquaviário”.
Não vou reproduzir, aqui, o teor do art. 2o, VIII, da Lei 9.432/97 que traz
conceitos acerca de operações de “transporte aquaviário”. Primeiro porque a Parte interessada e
os agentes administrativos que atuaram no feito, a ele, já fizeram expressa menção. Em segundo
lugar, porque este conceito em nada acresce à discussão ora travada, dada a sua generalidade. O
que importa é que, como se extrai das notas fiscais exibidas à e-fls. 60 e ss, e resumidas pelas
tabelas reproduzidas à e-fls. 58 e 59, boa parte dos serviços prestados ao longo do período
fiscalizado ser refeririam à “reboque”, realizado por embarcações afretadas pela insurgente.
A outra parte, diga-se, se refere à locação (i.e., afretamento) de embarcações
pactuada, quase todas, com a empresa Camorim Serviços Marítimos Ltda.1, receitas estas que,
em princípio, teriam sido corretamente apuradas com base no percentual de 32%.
Não estou, ainda, cravando que as operações retratadas pelas aludidas notas fiscais
acobertaram, de fato, apenas, os serviços de reboque (sem se referir, assim, ao custo inerente ao
próprio afretamento, como defendido pela D. Autoridade Fiscal). O que importa, por hora, é que,
em relação aos argumentos trazidos, equivocada e inovadoramente, pela DRJ, inexistem bases a
lhes dar sustento. Isto porque, sobre tais operações, o órgão responsável pela classificação de
atividades econômicas deixou claro, a par dos conceitos trazidos pela já mencionada lei
9.432/97, que se tratam de espécie do gênero transporte marítimo. É o que se vê da classificação
proposta pelo IBGE, reproduzida a seguir, acerca do CNAE 50 (Transporte Aquaviário –
Navegação de Apoio) 2:

1 Exceção da nota fiscal juntada à e-fl. 93, que teria como sacada a empresa Sulnorte Serviços Marítimos.
2
Extraído
de
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-
cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=10&classe=50301, acessado em 03/08/2021.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

E, pelo que se vê da descrição contida nesta mesma página, a classe “Navegação
de Apoio” compreenderia “os serviços de reboque realizado por empresas de apoio marítimo” e
“os serviços de socorro e salvamento realizado por empresas de apoio portuário” 3.
Em linhas gerais, e mesmo que sobre isso a própria D. Autoridade Lançadora
nada tenha dito (daí a inovação acusada acima, incorrida pela DRJ), o fato é que tanto os
mencionados serviços de apoio marítimo, como os serviços de reboque, são, inadvertidamente,
espécie do gênero “transporte aquaviário”... qualquer tergiversação adicional importa em mero
achismo já que, insista-se, o órgão competente para conceituar as atividades econômicas assim
predispôs.
Isto, por certo, não crava, por si só, a inadequação das conclusões fiscais e,
outrossim, e com mais certeza, não atesta a correção do procedimento do contribuinte já que, o
serviços de reboque não seriam classificáveis como transporte de carga, algo divisável, apenas,
nos serviços de apoio marítimo. Neste caso, a recorrente teria razão, em tese, apenas parcial, já
que o percentual de presunção aplicável seria aquele prescrito pelo inciso II do § 1o da Lei
9.249/95. Mas a consequência da constatação de que a Fiscalização errou, de fato, tem o condão
de, neste caso concreto, invalidar, in totum, o lançamento.
Resta saber, assim, se os elementos contidos no feito suportam a tese fiscal ou, de
outro turno, dão à insurgente razão.
III.2.2 A instrução do lançamento, os contratos e o cotejamento destes com as notas fiscais
exibidas pela contribuinte.
Aqui já cabe uma primeira crítica à atuação fiscal, já que, como se extrai do
relatório lavrado juntamente com o auto de infração, a despeito de ter intimado a contribuinte a
trazer as notas fiscais representativas das receitas verificadas, sobre elas, o Agente fiscal não
teceu uma única vírgula sequer. Partiu, neste passo, e tão somente, do exame dos contratos,
considerando, assim, por presunção quase iure et de iure, que o objeto daquelas avenças era
“insegregável”.

3 Idem nota supra.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

E a crítica acima pode, de fato, se assomar de revelada importância quando se vê
que todas as notas fiscais apresentadas às e-fls. 60 a 72, e que teriam dado azo à apuração do
IRPJ segundo o percentual de presunção de 8%, descreveram serviços de reboque ou de apoio
marítimo (este último retratado na nota fiscal de no 153, e-fl. 68) e não de arrendamento, não
havendo, aí, e partir tão só destes elementos, quaisquer indícios de falsidade.
O problema é que a soma destas faturas alcança a monta de R$ 2.695.305,86,
muito inferior ao total das receitas tratadas pela planilha 1.4.1 já referida linhas acima. Nem
mesmo as notas fiscais atinentes ao afretamento de embarcações atingem o valor descrito na
aludida planilha (perfazem a quantia de R$ 2.220.150,17, contra o montante de R$ 2.793.579,22
ali descrito pela D. Auditoria Fiscal).
Não houve, todavia, acusação de omissão de receitas no caso vertente. Se as notas
fiscais acima são, de fato, as representativas de receitas operacionais, o restante dos valores
apurados poderiam não decorrer dos serviços abarcados pelos dois contratos (as receitas de
afretamento e de serviços de navegação marítima, com base nas preditas notas, chegam, quando
somadas, a R$ 4.915.456,03, tão só). Houve, claramente, uma falha grave na instrução do
procedimento o que, todavia, jamais foi apontado pela recorrente, e que nos deixa com os
seguintes questionamentos:
a) tais notas fiscais teriam sido apresentadas por amostragem, a despeito da
objetividade da intimação e dos seus quesitos, juntada à e-fls. 27/30?
b) ou, ao se deparar com os valores destas faturas, a própria Fiscalização as
tomou como mera amostra e, assim, presumiu que os valores restantes se
refeririam aos serviços abarcados pelas avenças trazidas ao processo?
Seja qual for a resposta para as perguntas acima, o fato é que a diferença de
valores não foi, sob qualquer aspecto, questionada pela D. Auditoria que, vale a insistência,
nunca apontou qualquer infração atinente a uma possível omissão de receitas ou se ocupou de
melhor examinar aqueles elementos. E nem poderia, já que nunca buscou informações adicionais
sequer com base em livros contábeis como, v.g., o razão, em que os registros atinentes às contas
de resultado, poderiam aclarar a composição das linhas 3 e 4 da Ficha 14A da DIPJ.
Estas faturas, portanto, que seja pela desídia fiscal, tem que ser tomadas como
provas da origem das receitas tributadas com o percentual de 8%. E isto, per se, como já
destacado inclusive no tópico II.2.1, supra, já seria suficiente para prover o apelo da insurgente.
Nada obstante, a própria análise dos pactos trazidos ao feito, foi realizada de
forma pouco acertada. Está claro que o contrato firmado com a empresa Saipem do Brasil era
contrato de apoio marítimo e não continha, em seu objeto, o afretamento. Simplesmente não
cabia falar, aqui, em possibilidade de separação das atividades (a par da prova desta separação,
feita pelas notas fiscais exibidas e mencionadas anteriormente). Os dois contratos examinados
possuíam, cada qual, um único objeto: apoio marítimo no caso do pacto relativo a Saipem
(quanto ao qual a recorrente exerceu papel na condição de subcontratada) e afretamento, em
relação ao concerto firmado pela insurgente e pela empresa Camorim Serviços Marítimos Ltda.
Com efeito, vale destacar que pelo contrato de e-fls. 94 e ss, a empresa Camorim
Serviços Marítimos Ltda. se obrigou pela prestação de serviços de apoio marítimo, mas,
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

consoante se extrai de suas cláusula 5.4 e 5.5, teria seu valor estimado a partir dos montantes
devidos em decorrência do afretamento de dois tipos de embarcação (portuária e para transporte
de pessoal). Isto poderia trazer pelo menos duas consequências interpretativas interconectadas:
a) este contrato, de fato contemplaria o afretamento;
b) em tal caso, os serviços de apoio marítimo seriam meramente acessórios ao
afretamento em si, o que poderia, de fato, indiciar a impossibilidade de
separação dos serviços aí contemplados.
Mas, vejam que, particularmente a partir de seus anexos (em especial aquele
juntado à e-fl. 191), houve a fixação de preços específicos, tomando por parâmetros a utilização
de reboques e de lanchas para transporte de passageiros o que, consoante já exposto, conformaria
a atividade afeita à Classe 503 (CNAE). E isto, por si só, evidencia a falta de acurácia já
alardeada acima quanto a assertiva fiscal de que seria impossível separar os serviços de
afretamento daqueles inerentes à navegação de apoio.
Destaque-se que, num primeiro momento, a constatação acima reforça a ideia de
que este contrato não encampa o afretamento mas, tão só, os serviços descritos nos preditos
anexos. Com efeito, de se notar que em nenhuma outra parte da citada avença há qualquer
menção à locação de embarcações; a única referência feita a esta modalidade se deu na citada
cláusula 5.5 e, ainda assim, apenas para estimar o custo do contrato e não o valor da
contraprestação pactuada (é possível entender que, para prestar tais serviços, a contratada, ou
algumas de suas subcontratadas, teriam que, elas próprias, afretar embarcações específicas,
justificando-se, assim, o uso deste critério para “estimar” o valor do predito concerto – insista-se
que esta clausula não trata do preço dos serviços a serem prestados).
Em segundo lugar, e mesmo que se pudesse afirmar que o afretamento seria,
também, um dos escopos desta pactuação, viu de se ver que os preços descritos no anexo
mencionado, acima, tornam inegavelmente possível a segregação de seu objeto, tanto que foram
emitidas notas fiscais específicas, atinentes ao ditos serviços de navegação de apoio (que,
reprise-se, encampa tanto os serviços de apoio marítimo, como de reboque, os quais, por sua vez,
tal como demonstrado, são modalidade de serviço de transporte aquaviário).
A premissa aventada no tópico I, que deu sustento à própria autuação, não se
sustenta e, neste passo, o próprio lançamento deve ser integralmente cancelado.
III.2.3 Consequências do reconhecimento do sofisma incorrido pela D. Autoridade Fiscal.
Mudança de critério jurídico por este CARF – impossibilidade.
É preciso destacar que, em princípio, pelos documentos trazidos e por tudo que
consta dos autos, os serviços prestados pela insurgente consistiriam em apoio marítimo e
reboque. Se é verdade que aqueles primeiros poderiam abarcar operações de transporte de
cargas, não houve uma preocupação da recorrente de assim demonstrar. Noutro giro, também, a
própria Fiscalização nunca se ocupou disso, nem pediu à interessada que fizesse tal prova. Para o
Fisco, impõe-se repisar, o problema estava centrado na equivocada premissa de que o contrato
examinado não comportava uma segregação.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720016/2016-78

Neste passo, a improcedência do lançamento já seria uma consequência
imediatamente aferível, mormente a luz dos preceitos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Mas mesmo que superemos a insuficiência instrutória incorrida pela D. Auditoria,
e, assim, considerássemos que os serviços em exame seriam, efetivamente, de transporte
aquaviário e não, propriamente, de serviços de cargas, hipótese em que o percentual aplicável
seria de 16% e não 8%, como feito pela insurgente, observar-se-ia, no caso, a alteração do
próprio critério jurídico do lançamento. Isto porque, para legitimar uma autuação para impor a
exigência com base naquele primeiro percentual (16%), teríamos que invocar dispositivo legal
nunca tratado pelo Fisco, qual seja, o inciso II do § 1o do art. 15 da Lei 9.249/95. Semelhante
pretensão, todavia, esbarra nas limitações preconizadas pelo art. 146 do CTN e, por isso mesmo,
não poderia ser aplicada quanto aos fatos geradores aqui tratados.
Como já dito, o reconhecimento do erro da premissa adotada pela D. Autoridade
Lançadora impõe, inarredavelmente, o cancelamento da própria exigência, ante a
impossibilidade de se alterar o critério jurídico até então adotado.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital